Tribunal: TCU
Processo: 005.986/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2976/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2499/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsável e ao e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.986/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nogueira Filho (XXX.827.012-XX). 1.2. Entidades: Município de Anajás - PA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tamara Monteiro de Figueiredo (21.257/OAB-PA), Andre Luiz Barra Valente (26.571/OAB-PA) e outros, representando Raimundo Nogueira Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.